Tribunal: TJMT
Processo: 0021840-04.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021840-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CONTINENTAL LTDA - CNPJ: 04.619.771/0001-12 (APELANTE), PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI - CPF: 224.547.878-90 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA - CPF: 011.286.208-04 (APELANTE), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (APELADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME - CNPJ: 05.960.876/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – ALTERAÇÃO DE PLANO EMPRESARIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabe à parte autora a produção de prova mínima do direito por ela arguido (art. 373, inciso I, do CPC). Não o fazendo, é inviável condenar o fornecedor à reparação civil por falha na prestação de serviço não evidenciada.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização julgada improcedente com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa.

A apelante aduz que em 10/02/2016 um preposto da apelada entrou em contato com ela oferecendo a adesão a um novo plano de telefonia que faria a fatura mensal de aproximados R$1.800,00 passar para o valor fixo de R$861,25.

Afirma que o consultor da apelada lhe garantiu que a multa pelo cancelamento do plano em curso não seria cobrada, que não foi implementada nenhuma redução na cobrança mensal, mas a penalidade pela quebra do contrato anterior foi exigida.

Sustenta o direito de ser ressarcida pela quantia que excedeu os R$861,25, e que seu prejuízo extrapatrimonial independe de prova.

Pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID n°. 121361081.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelante ingressou com Ação buscando a revisão contratual, indenização por dano moral e a repetição de indébito porque já era cliente da apelada desde 20/08/2014 e em 15/02/2016 aderiu a outra modalidade de plano empresarial, o que implicaria em significativa redução das faturas mensais.

Ela defende que lhe foi garantido o afastamento da multa por rescisão do primeiro ajuste, além de ter sido ludibriada visto que nenhuma dessas promessas se cumpriu, lhe causando prejuízos materiais e morais.

A pretensão autoral foi julgada improcedente por ausência de prova mínima das arguições iniciais, embora tenha sido aplicado o Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova a seu favor.

A sentença assenta seus fundamentos na falta de apresentação dos boletos anteriores a março de 2016, o que impede a verificação de que aquelas prestações realmente tinham a média mensal de R$1.800,00.

Também destaca a inexistência de garantia da exclusão da multa rescisória, tendo sido a apelante cientificada de que poderia ser buscada a impugnação administrativa desse encargo.

E afasta a certeza sobre o direito a mensalidades fixas de R$861,25 ao constatar que existia no contrato a previsão expressa de possível cobrança pelas ligações que excedessem o limite descrito no pacote contratado.

Esses são os pontos centrais do
decisum
de mérito, que sequer receberam argumentação contrária específica na minuta recursal.

Como relatado, a apelante se limita a defender superficialmente que foi enganada e que tem direito à reparação material e moral, contudo não se desincumbiu do ônus de apresentar indícios mínimos das falhas apontadas.

Alegações sem subsídio probatório não batam para provocar a alteração de decisões judicias, tampouco evidenciam o ato ilícito praticado pela prestadora de serviços.

Para ilustrar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA
. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE TODAS AS FATURAS. DÉBITOS EM ABERTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. LEGALIDADE.
DEFEITO NO SERVIÇO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÔE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ACERTO DO JULGADO.RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos moldes do art. 373, I do CPC, caberia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e a ré fazer a prova do fato impeditivo ou modificativo desse direito (art. 373, II, do Código de Processo Civil)
. Caberia à autora comprovar o pagamento integral da dívida, a fim de obter o reconhecimento da inexistência do débito e da consequente ilegalidade da sua negativação. Havendo dívida pendente de quitação, cabível a manutenção do apontamento.
Ausência de prova de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço. Conduta legítima da ré. Dano moral não configurado
. Aplicação da Súmula 330 do TJRJ: "
Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito"
. Improcedência do pedido é medida que se impõe. Recurso conhecido, mas não provido, com fundamento no art. 932, IV, a do CPC. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.
(TJ/RJ, 0024247-42.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO - Julgamento: 08/12/2020 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) (sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA
. ALEGADA CLONAGEM DE NÚMERO TELEFÔNICO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS (CPC, ART. 373, I). ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO ATESTAM A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000055-08.2021.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 29.10.2021) (sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - RESPOSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA - ART. 373, INCISO I, DO CPC
- VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A reparação material exige a efetiva demonstração da responsabilidade civil de outrem pelos prejuízos causados ao requerente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJ/MT, N.U 0000856-79.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”.
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, nos termos do

art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022